Tribunal: TJPA
Processo: 0810400-78.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810400-78.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: PEDRO ARLAN CABRAL DE OLIVEIRA, JOÃO ABEL ABRAHÃO, JULIANA ANUNCIACAO DE MELO CARVALHO, ODBERTO CORREIA E SILVA, RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA, SANTA HELENA III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, LUÍZA DE CARVALHO SOARES BAPTISTA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE 1º GRAU QUE DETERMINOU A JUNTADA DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA AREA EM LITIGIO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA REFERIDA CERTIDÃO. ART. 13 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO A QUO PARCIALMENTE REFORMADA. UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da parte da decisão proferida pelo juízo de 1º grau que determinou à ora agravante, que procedesse a juntada de certidão de inteiro teor da era em litigio, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

II- A Agravante sustenta que juntou todos os documentos necessários para o deslinde do feito no ajuizamento da ação, e que o art. 13 do Decreto-lei 3.365/41 não prevê a necessidade de referido documento.

III- É cediço que nas ações de constituição de servidão administrativa, a matéria debatida se limita ao quantum indenizatório ou a vicio processual, nos termos do art. 20 do Decreto-lei 3.365/41.

IV- Na hipótese, a ação foi devidamente instruída com os documentos necessários ao deslinde da causa e a certidão de inteiro teor da área em litigio não se revela imprescindível para o prosseguimento da lide.

V- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau parcialmente reformada. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Agrária de Marabá, nos autos da
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
(Proc. n. 0802475-08.2020.8.14.0040), proposta em face de
PEDRO ARLAN CABRAL DE OLIVEIRA E OUTROS,
nos seguintes termos:

“(...) Ademais, torna-se necessário a juntada das certidões dos imóveis dos quais a requerente pretende obter as servidões, sendo ônus da autora (artigo 373, I, do CPC) e não dos réus essa providência, pois, versando a demanda sobre pedido certo e determinado sobre os imóveis dos réus, entendo como indispensável à sua propositura a juntada das certidões correspondentes (artigos 319, IV, c/c 320 e 373, I, ambos do CPC).

ANTE AO EXPOSTO, intime-se a parte autora para, nos termos do art. 321 do CPC/15 e do art. 15, § 4º do Decreto-Lei n. 3.365/41, apresentar emenda à petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, notadamente para que Junte as respectivas certidões do Cartório de Registro de Imóveis competente de todos os imóveis referidos na ação (artigos 319, IV, c/c 320 e 373, I, ambos do CPC), certificando sobre a existência ou não de propriedade dos requeridos sobre cada imóvel e, ainda, em caso de não certificação de propriedade, informe a existência de posse.
(...)”

Inconformada, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A interpôs o presente Agravo de Instrumento (id. nº 3846331).

Insurge-se a agravante somente contra a parte da decisão que determinou que a Equatorial Pará procedesse com a juntada de certidão de inteiro teor da área em litígio.

Afirma que o juízo
a quo,
sem qualquer motivação, determinou que a agravante exiba documento referente à propriedade dos agravados, que seria a área objeto do litígio entre as partes, sendo que a agravante juntou todos os documentos necessários para o deslinde do feito no ajuizamento da ação, além do que a própria agravada, em contestação, juntou documentos atinentes ao seu imóvel.

Frisa que a ação originária trata de servidão administrativa, isto é, deve ser julgada com base no Decreto-Lei nº 3.365/41, sendo impossível discutir-se outras matérias que não tratem de preço ou vício no processo judicial, e que qualquer outra matéria deverá ser decidida por ação direta, de acordo com o art. 20 do referido decreto.

Na sequência, ressalta que juntou aos autos os seguintes documentos: i) laudo pericial confeccionado por empresa especializada, avaliando e ofertando o preço de indenização pelo uso de uma área específica para instituição da servidão, ou seja, não se trata da área total do bem; ii) cópia da Resolução Autorizativa nº 7.059/2018; iii) memoriais descritivos da área da gleba que pertence aos agravados, informando a sua medição; iv) descrição exata do perímetro que sofrerá a servidão no imóvel do agravado, com todas as suas confrontações e distâncias. Destarte, defende que não há dispositivo legal que preveja qualquer obrigatoriedade na juntada de certidão de inteiro teor da área do imóvel, da área em litígio, até porque a área que é de interesse público já foi devidamente descrita pelos documentos juntados.

Por fim, suscita que não há necessidade de expedição de certidões perante o Cartório de Registro de Imóveis, principalmente no atual momento de Pandemia do COVID-19 que assola o nosso Estado com alto índice de contaminação do vírus, fazendo com que os cartórios trabalhem em expediente remoto, tal como o Judiciário, estendendo todos os prazos para confecção de documentos, o que poderia ensejar em perda de prazo para cumprimento da ordem judicial pela Equatorial.

Requer a concessão do efeito suspensivo apenas no que tange a determinação de juntada aos autos originários da certidão de inteiro teor da área do imóvel pela agravante.

Inicialmente, o feito fora distribuído a relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran que julgou-se impedida para atuar no feito, com base no art. 144, III, do Novo Código e Processo Civil Brasileiro e nos termos do art. 221 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, pelo que determinou a redistribuição dos autos (id. nº 3848207 - Pág. 1).

Em redistribuição, os autos foram remetidos a minha relatoria.
Em decisão monocrática de id. nº 3905630, deferi o efeito suspensivo pretendido.

Apenas o Agravado João Abel Abrahão apresentou contrarrazões refutando os argumentos da recorrente (id. nº 4505887).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. nº 5486090).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da parte da decisão proferida pelo juízo de 1º grau que determinou à ora agravante, que procedesse a juntada de certidão de inteiro teor da era em litigio, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Pois bem.

A servidão administrativa constitui uma forma de intervenção estatal na propriedade privada justificada no interesse público, ensejando em imissão provisória na posse. Nesse sentido, o Decreto n.º 3.365/1941 dispõe sobre a desapropriação em razão de utilidade pública, não obstante não ser a hipótese dos autos, referida norma também se aplica nos casos de servidão administrativa no que for compatível.

Sob esta ótica, o art. 13 do Decreto-lei nº 3.365/41, prevê a documentação necessária para o ajuizamento da ação de servidão administrativa, senão vejamos:

Art. 13.
A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações.

É cediço também que nas ações de constituição de servidão administrativa, a matéria debatida se limita ao quantum indenizatório ou a vício processual, nos termos do art. 20 do Decreto-lei 3.365/41,
in verbis
:

Art. 20.
A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.

Na hipótese dos autos, a ação principal foi instruída com os seguintes documentos:

1)

Cópia da Resolução Autorizativa nº 8.323/2019;

2)

Laudo pericial confeccionado por empresa especializada, avaliando e ofertando o preço de indenização pelo uso de uma área específica para instituição da servidão;

3)

Memoriais descritivos das áreas da gleba que pertencem aos agravados, informando a sua medição;

4)

Descrição exata dos perímetros que sofrerão a servidão nos imóveis, com todas as suas confrontações e distâncias.

Dessa forma, conclui-se que a ação foi devidamente instruída com os documentos necessários ao deslinde da causa e a certidão de inteiro teor da área em litigio não se revela imprescindível para o prosseguimento do feito.

Ademais, milita em favor da agravante o risco de dano ao resultado útil ou de difícil reparação a demora na imissão provisória na posse para o fim pretendido. Não se pode olvidar o interesse social que envolve a pretensão.

Nesse diapasão, entendo que a decisão agravada merece ser suspensa na parte que determinou a juntada de certidão de inteiro teor da área em litigio.

Por todo exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
suspendendo a parte da decisão de piso que determinou a juntada de certidão de inteiro teor da área em litigio, mantendo os demais termos da decisão, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de junho de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/06/2022